Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737768-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA SOUSA, MARIA NUBIA DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Condomínio Brisas do Lago pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a avaliação e penhora das unidades D131 e D133, bloco D, do Condomínio Brisas do Lago. Em suas razões, o agravante alega que, no intuito de executar o crédito remanescente a que tem direito, requereu a penhora dos imóveis que deram origem a dívida pleiteada, o que foi indevidamente indeferido pelo Juiz de origem. Sustenta que foi proferido acórdão no processo de no 0714133-68.2022.8.07.0000, que se refere às mesmas partes da demanda e referente à cobrança das taxas condominiais não abarcadas na presente ação, reconhecendo a possibilidade de o credor requer a medida constritiva em tela, independentemente da existência do inventário, em razão da natureza propter rem da obrigação condominial discutida nos autos das mesmas unidades imobiliárias. Argumenta que a legislação processual visa a aplicação uniforme das decisões proferidas pelo judiciário na busca incessante pela efetiva segurança jurídica aos jurisdicionados. Defende que o deferimento das penhoras requeridas não afrontaria a orientação pela menor onerosidade do devedor, mas, sim, preservaria os princípios da eficiência e celeridade processual. Aduz, ainda, que nada impede de haver a penhora e, posteriormente, após a avaliação e leilão judicial, o valor arrecadado servirá para pagamento do débito e a diferença, se houver, ser disponibilizada para integralizar os bens a serem partilhados na herança. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, em face do risco do arquivamento provisório do processo originário, e, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para determinar a avaliação e a penhora das unidades D131 e D133, bloco D, do Condomínio Brisas do Lago. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No que tange ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "a decisão agravada acarretará lesão grave e de difícil reparação". Com efeito, não se vislumbra qual dano de difícil reparação possa advir do arquivamento provisório do processo até o julgamento final deste agravo de instrumento, pois, além de ainda não haver iminente risco de ocorrer a prescrição, cabe mencionar que o art. 921, § 3o, do CPC, admite, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator